Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMAS 1.234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema no 1.234 do STF, uma vez que a determinação judicial para excepcional fornecimento, pelo SUS, de medicamento antes negado pelo ente federativo responsável, depende da verificação da ilegalidade de ato administrativo comissivo ou omissivo e da prévia consulta ao NATJUS, a concessão da tutela de urgência recursal em caráter precário, antes da devida instrução processual e efetivos contraditório e ampla defesa, implicaria em presunção da ilegalidade do ato administrativo que, em verdade, tem presunção de legalidade.
3. É necessário o desenvolvimento da instrução probatória na origem para a comprovação do direito alegado para o fornecimento da medicação pleiteada na inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.